Tribunal: TJBA
Processo: 0000725-22.2012.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0000725-22.2012.8.05.0141

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: ALEXANDRA QUEIROS MARINHO

Advogado(s): NILTON DE SENA OLIVEIRA registrado(a) civilmente como NILTON DE SENA OLIVEIRA

APELADO: BANCO ITAU SA

Advogado(s):ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E
PROCESSUAL
CIVIL. AÇÃO
PELO PROCEDIMENTO COMUM
.
SENTENÇA DE
IM
PROCEDÊNCIA.
CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA INDEVIDA RECORRENTE. DESCUMPRIMENTO DE ACORDO CELEBRADO PERANTE O PROCON. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO.
APELO
D
A

AUTOR
A

PROVIDO
EM PARTE
.
SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por consumidora visando a manutenção da gratuidade da justiça e a reforma da sentença de improcedência em ação indenizatória por danos moral e material. A controvérsia tem origem em cobranças indevidas reiteradas no cartão de crédito da autora, mesmo após estorno realizado pelo réu e intervenção do PROCON, resultando em alegado dano moral e material.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a repetição de cobrança indevida, após estorno anterior e intervenção administrativa, configura falha na prestação do serviço e enseja a reparação por dano moral; e (ii) determinar se restou comprovado o dano material decorrente da cobrança questionada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A gratuidade da justiça pode ser revista em grau recursal, mas, no caso, é mantida diante da presunção legal de veracidade da alegação de insuficiência financeira da parte autora, não infirmada pela parte ré nem contrariada por elementos dos autos.

A relação contratual entre as partes é de consumo, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC, e à possibilidade de inversão do ônus da prova.

A responsabilidade objetiva do fornecedor exige prova, por parte do consumidor, do defeito na prestação do serviço, do dano e do nexo causal. A mera alegação não é suficiente, conforme doutrina de Sérgio Cavalieri Filho e jurisprudência consolidada.

Restou demonstrado que a cobrança de compra não reconhecida, no valor de R$219,00, foi realizada em duas ocasiões distintas, após reconhecimento administrativo da irregularidade e posterior estorno, sem justificativa plausível por parte da instituição bancária para o novo lançamento.

A repetição da cobrança indevida após acordo firmado perante o PROCON caracteriza falha na prestação do serviço e abuso contratual, superando o mero aborrecimento cotidiano e ensejando violação à esfera psíquica da consumidora, nos termos da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor.

A autora despendou tempo e energia para solucionar problema criado exclusivamente pela ré, o que caracteriza dano moral indenizável. A jurisprudência corrobora a caracterização do dano moral nas hipóteses de descumprimento de acordo administrativo e desvio produtivo.

A indenização por danos morais deve atender aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os aspectos do caso concreto, sendo fixada em R$3.000,00 (três mil reais), valor considerado adequado para compensar a vítima e cumprir função pedagógica.

Quanto ao pedido de indenização por danos materiais, a parte autora não comprovou que tenha efetuado o pagamento da cobrança indevida, a qual foi estornada antes do vencimento das faturas, não se desincumbindo do ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC.

Diante do provimento parcial do recurso, reconhece-se a sucumbência recíproca, devendo os honorários advocatícios de sucumbência serem fixados em 18% sobre o valor da condenação, rateados em partes iguais, com suspensão da exigibilidade para a autora em razão da gratuidade deferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A repetição de cobrança indevida, após reconhecimento do erro e estorno anterior, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.

A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, prevista no CDC, exige a demonstração do dano e do nexo causal pelo consumidor.

A ausência de comprovação de prejuízo financeiro afasta a reparação por danos materiais.

O desvio produtivo do consumidor caracteriza categoria autônoma de dano moral, indenizável quando o consumidor é compelido a buscar solução para problema causado exclusivamente pelo fornecedor.

Reconhecida a sucumbência recíproca, os honorários devem ser rateados entre as partes, com suspensão da exigibilidade para beneficiário da gratuidade da justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CRFB, art. 5º, XXXV; CPC/2015, arts. 98, § 3º, e 373, I; CDC, arts. 6º, VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AC 10000212685333001, Rel. Des. Fernando Lins, j. 04.05.2022; TJ-SP, RI 1008576-40.2020.8.26.0009, Rel. Daniella Carla Russo Greco de Lemos, j. 23.10.2021; TJ-SC, Apelação 5004951-83.2022.8.24.0018, Rel. Selso de Oliveira, j. 21.11.2024; TJ-SC, Apelação 0300765-21.2017.8.24.0045, Rel. Selso de Oliveira, j. 24.08.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
da
Apelação Cível
n.

0000725-22.2012.8.05.0141
, da Comarca de
Jequié
/Bahia em que figuram como
apelante,
ALEXANDRA QUEIROS MARINHO

e como
apelad
o
,
BANCO
ITAÚ
S.A..

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,

nos termos do voto da Relatora:

A)
C
o
nhecer
d
o Apelo
da
autor
a
e dar-
lhe
provimento para reformar, em parte, a sentença
a quo

e:

A.1) Arbitrar indenização a título de dano moral

no
valor de R$
3
.000,00 (
três
mil reais)
que deverá ser atualizado pelo INPC,
a partir do arbitramento,
e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (
data
da segunda
cobrança indevida
) até a data do início da vigência da Lei n. 14.905/24, quando após apenas incidirá a SELIC até o efetivo pagamento;

A
.
2
)
Reconhecida a sucumbência recíproca, reequacionar
os honorários advocatícios de sucumbência
para

18
% (
dezoito
por cento) sobre o valor da
condenação
, devendo o valor ser rateado em partes iguais, ficando suspensa a exigibilidade para a parte autora, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC
;
e,

A.3) Condenar as partes a arcarem com as custas processuais de forma
pro rata
, restando suspensa a exigibilidade em relação à autora.

Salvador, .

12